Tribunal: TJES
Processo: 5000642-15.2025.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Cível
Assuntos: Nomeação; Posse e Exercício
Data de julgamento: 2026-02-25

Ementa:
ACÓRDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 5000642-15.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: ELVIS MOREIRA XAVIER

AUTORIDADE COATORA: SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

E
MENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES
EM REGIME DE DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA
. RECLASSIFICAÇÃO DE CANDIDATO SOB ALEGAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA. COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DO
S DOCUMENTOS
DENTRO DO PRAZO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. ARBITRARIEDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Mandado de segurança impetrado por Elvis Moreira Xavier contra ato do Secretário de Educação do Estado do Espírito Santo que o reclassificou no processo seletivo regulado pelo Edital SEDU/ES nº 40/2024 para contratação de professores em regime de designação temporária, sob o fundamento de não ter apresentado cópia do histórico escolar exigido. O impetrante alega que protocolou o documento no prazo e que a reclassificação lhe causará prejuízo ao impedir sua contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se o mandado de segurança foi impetrado dentro do prazo decadencial previsto no art. 23 da Lei nº 12.016/2009; (ii) verificar se o impetrante comprovou o envio do histórico escolar no prazo previsto pelo edital; e (iii) estabelecer se a reclassificação administrativa, diante da prova de cumprimento das exigências editalícias, configura ato ilegal ou arbitrário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo decadencial de 120 dias para impetração do mandado de segurança inicia-se com a ciência inequívoca do ato que viola o direito líquido e certo, não se configurando a decadência quando a ação é proposta antes do transcurso desse prazo.

4.
O edital é a lei interna do certame e vincula tanto a Administração quanto os candidatos, em observância ao princípio da vinculação ao edital.

5. O impetrante apresentou prova documental de que enviou o histórico escolar por meio do sistema E-DOCS, dentro do prazo previsto, atendendo integralmente ao item 7.1 do edital.

6. A Administração, ao reclassificar o candidato sem considerar a documentação protocolada, pratica ato arbitrário e contrário às normas do edital.

7. A manutenção do ato de reclassificação gera prejuízo irreparável ao candidato, que perde a oportunidade de contratação, justificando a concessão da segurança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
. Segurança
concedida
.

Tese de julgamento
:

1. O prazo decadencial do mandado de segurança, em matéria de concursos e processos seletivos, conta-se da ciência inequívoca do ato que viola o direito do candidato.

2. O edital do processo seletivo vincula a Administração e deve ser rigorosamente observado.

3. Configura ilegalidade a reclassificação de candidato que comprova ter cumprido as exigências editalícias no prazo estabelecido.

4. A Administração não pode desconsiderar documentação apresentada conforme as regras do certame, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no RMS nº 72.656/CE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 3.12.2024; STJ, AgInt no RMS nº 72.766/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 12.8.2024; STJ, AgInt no RMS nº 63.700/MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 31.5.2021.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram o Primeiro Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
CONCEDER
A SEGURANÇA
, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, _____ de _____ de 20
2
6
.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000642-15.2025.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: ELVIS MOREIRA XAVIER

COATOR: SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 5000642-15.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: ELVIS MOREIRA XAVIER

AUTORIDADE COATORA: SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

E
MENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES
EM REGIME DE DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA
. RECLASSIFICAÇÃO DE CANDIDATO SOB ALEGAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA. COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DO
S DOCUMENTOS
DENTRO DO PRAZO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. ARBITRARIEDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Mandado de segurança impetrado por Elvis Moreira Xavier contra ato do Secretário de Educação do Estado do Espírito Santo que o reclassificou no processo seletivo regulado pelo Edital SEDU/ES nº 40/2024 para contratação de professores em regime de designação temporária, sob o fundamento de não ter apresentado cópia do histórico escolar exigido. O impetrante alega que protocolou o documento no prazo e que a reclassificação lhe causará prejuízo ao impedir sua contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se o mandado de segurança foi impetrado dentro do prazo decadencial previsto no art. 23 da Lei nº 12.016/2009; (ii) verificar se o impetrante comprovou o envio do histórico escolar no prazo previsto pelo edital; e (iii) estabelecer se a reclassificação administrativa, diante da prova de cumprimento das exigências editalícias, configura ato ilegal ou arbitrário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo decadencial de 120 dias para impetração do mandado de segurança inicia-se com a ciência inequívoca do ato que viola o direito líquido e certo, não se configurando a decadência quando a ação é proposta antes do transcurso desse prazo.

4.
O edital é a lei interna do certame e vincula tanto a Administração quanto os candidatos, em observância ao princípio da vinculação ao edital.

5. O impetrante apresentou prova documental de que enviou o histórico escolar por meio do sistema E-DOCS, dentro do prazo previsto, atendendo integralmente ao item 7.1 do edital.

6. A Administração, ao reclassificar o candidato sem considerar a documentação protocolada, pratica ato arbitrário e contrário às normas do edital.

7. A manutenção do ato de reclassificação gera prejuízo irreparável ao candidato, que perde a oportunidade de contratação, justificando a concessão da segurança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
. Segurança
concedida
.

Tese de julgamento
:

1. O prazo decadencial do mandado de segurança, em matéria de concursos e processos seletivos, conta-se da ciência inequívoca do ato que viola o direito do candidato.

2. O edital do processo seletivo vincula a Administração e deve ser rigorosamente observado.

3. Configura ilegalidade a reclassificação de candidato que comprova ter cumprido as exigências editalícias no prazo estabelecido.

4. A Administração não pode desconsiderar documentação apresentada conforme as regras do certame, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no RMS nº 72.656/CE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 3.12.2024; STJ, AgInt no RMS nº 72.766/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 12.8.2024; STJ, AgInt no RMS nº 63.700/MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 31.5.2021.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram o Primeiro Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
CONCEDER
A SEGURANÇA
, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, 02 de fevereiro de 20
2
6
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a segurança, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 5000642-15.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: ELVIS MOREIRA XAVIER

AUTORIDADE COATORA: SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Adiro ao relatório.

VOTO

PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA.

Senhor Presidente.
Prescreve o art. 23 da Lei nº 12.016/2009, que “O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado”.

Em se tratando de concurso público, o termo inicial do prazo decadencial é ciência inequívoca do ato administrativo que se alega ter violado o direito líquido e certo do candidato.

Nesse sentido é o entendimento proclamado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se verifica pelos seguintes precedentes:

“PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. DECADÊNCIA. OCORRÊNCIA. DEMAIS ALEGAÇÕES. ANÁLISE. PREJUDICADA. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AUSÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE.

1. Esta Corte tem o entendimento de que o prazo de 120 (cento e vinte) dias para impetração do mandado de segurança é contado a partir do momento em que o candidato toma ciência do ato administrativo que, fundado em regra editalícia, determina a sua eliminação do certame (AgInt no AgInt no REsp n. 1.319.510/PR, de minha relatoria, DJe de 24/10/2019).

[...]

5. Agravo interno desprovido”.

(AgInt no RMS n. 74.421/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 16/6/2025, DJEN de 26/6/2025)

“RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO/2014. REPROVAÇÃO DO CANDIDATO EM PROVA OBJETIVA. ANULAÇÃO PELA VIA JUDICIAL DE QUESTÕES DA DISCIPLINA DE HISTÓRIA EM FEITOS DIVERSOS. PRAZO DECADENCIAL. TERMO INICIAL NA DATA DO INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. DECADÊNCIA AFASTADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

[...]

III - De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, "o art. 23 da Lei 12.016/2009 estabelece que “o direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado” (RMS n. 49.413/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/5/2016, DJe de 25/5/2016).

[...]

VII - Agravo interno não provido”.

(AgInt no RMS n. 74.059/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 18/3/2025)

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EXTENSO LAPSO TEMPORAL. NOMEAÇÃO SOMENTE NO DIÁRIO OFICIAL. PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE. VIOLAÇÃO. DECADÊNCIA. TERMO A QUO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO ATO.

[...]

2. Conforme jurisprudência desta Corte o termo inicial do prazo decadencial para impetração do mandado de segurança passa a fluir com a ciência inequívoca do ato que efetivamente se alega ter violado o direito líquido e certo do impetrante.

3. Agravo interno a que se nega provimento”.

(AgInt no RMS nº 65.383/MT, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 31/5/2021, DJe de 15/6/2021)

Hipótese em que o impetrante tomou ciência do ato que o reclassificou no processo seletivo descrito na inicial no dia 04/12/2024 (id. nº 11831720) e impetrou este mandado de segurança no dia 21/01/2025, não havendo que se cogitar a decadência do direito à impetração.

Ante o exposto, rejeito a prejudicial de decadência.

É como voto.

Des. Convocado Luiz Guilherme Risso

Relator

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 5000642-15.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: ELVIS MOREIRA XAVIER

AUTORIDADE COATORA: SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
Prevalece na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que os concursos públicos, assim como os processos seletivos de contratação de servidores, devem observar o princípio da vinculação ao edital, relevando destacar que as regras editalícias, consideradas em conjunto como verdadeira lei interna do certame, vinculam tanto a Administração como os candidatos participantes.

Nesse sentido cito os seguintes precedentes:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. APLICABILIDADE DO CPC/2015. CONCURSO PARA PROMOTOR DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ. PROVA ORAL. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO. OBSERVÂNCIA AO EDITAL DO CERTAME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. NÃO INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO.

[...]

2. A jurisprudência dominante nesta Corte Superior é pacífica no sentido de que as regras editalícias, consideradas em conjunto como verdadeira lei interna do certame, vinculam tanto a Administração como os candidatos participantes. Impositivo, portanto, o respeito ao princípio da vinculação ao edital. Precedentes.

[...]

5. Agravo interno não provido”.

(AgInt no RMS n. 72.656/CE, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3/12/2024, DJe de 19/12/2024)

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA OUTORGA DE DELEGAÇÕES DE NOTAS E DE REGISTRO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. EDITAL N. 002/2019 - CECPODNR. PROVA DE TÍTULOS. PONTUAÇÃO RESERVADA AO EXERCÍCIO DE CARGO PRIVATIVO DE BACHAREL EM DIREITO. CANDIDATO QUE OCUPA CARGO DE AUDITOR FISCAL DO TESOURO ESTADUAL DO RIO GRANDE DO NORTE, CUJO INGRESSO TEM COMO REQUISITO ESCOLARIDADE DE NÍVEL SUPERIOR NÃO PRIVATIVA DE BACHAREL EM DIREITO. ATRIBUIÇÃO DA PONTUAÇÃO PRETENDIDA. IMPOSSIBILIDADE.

1. “A jurisprudência dominante nesta Corte Superior é pacífica no sentido de que as regras editalícias, consideradas em conjunto como verdadeira lei interna do certame, vinculam tanto a Administração como os candidatos participantes. De modo que, o concurso público deverá respeitar o princípio da vinculação ao edital e as obrigações dos editais devem ter cumprimento compulsório, em homenagem ao art. 37, caput, da Constituição Federal” (AgInt no RMS n. 65.837/GO, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 20/12/2023). Nesse mesmo sentido: RMS n. 62.330/MS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 24/5/2023.

[...]

3. Agravo interno desprovido”.

(AgInt no RMS nº 72.766/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024)

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. CRITÉRIOS E PARÂMETROS PREVIAMENTE ESTIPULADOS NO EDITAL. CONTRAINDICAÇÃO DE CANDIDATO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL EM ESTRITA CONFORMIDADE COM A PREVISÃO EDITALÍCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O edital é a lei do concurso, razão pela qual suas regras obrigam tanto a Administração quanto os candidatos, em atenção ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Precedentes.

[...]

4. Agravo interno não provido”.

(AgInt no RMS n. 63.700/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 31/5/2021, DJe de 4/6/2021)

Infere-se dos autos que o impetrante se inscreveu no processo seletivo deflagrado pela Secretaria de Educação do Estado do Espírito Santo para a contratação de professores em regime de designação temporária, regulado pelo Edital SEDU/ES nº 40/2024, tendo se candidatado ao cargo de Professor B1 na disciplina de Sociologia.

Na fase destinada à comprovação dos títulos declarados no ato da inscrição, o impetrante teve a documentação indeferida e foi reclassificado sob a justificativa de que não apresentou cópia do histórico escolar do curso de graduação.

Todavia, o documento anexado no id. nº 11831721 comprova que o impetrante enviou o histórico escolar do curso de Graduação em Sociologia pelo sistema E-DOCS, conforme prevê o item 7.1 do Edital, tendo o mesmo sido protocolizado sob o nº 2024-05M3F3, no dia 25/10/2024, dentro do prazo previamente estabelecido.

Destarte, tendo o impetrante cumprido as exigências previstas no Edital, revela-se arbitrária a conduta da Administração de indeferir a documentação por ele apresentada e reclassificá-lo.

Acresça-se que a manutenção do ato de reclassificação causará prejuízo irreparável ao impetrante, pois impedirá a sua contratação.

Ante o exposto, concedo a segurança pleiteada e determino que a autoridade coatora mantenha a classificação originalmente obtida pelo impetrante no processo seletivo regulado pelo Edital SEDU/ES nº 40/2024.

Sem honorários advocatícios (STJ, Súmula nº 105 e Lei nº 12.016/2009, art. 25).

É como voto.

De
s
.
Convocado Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o
E.
Relator, para
conceder
a segurança.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.